Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO OU DA OCORRÊNCIA DESTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÕES UNILATERAIS SEM AMPARO NAS DEMAIS PROVAS. ASTREINTES FIXADAS NA ORIGEM. INCÁBIVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O boletim de ocorrência somente serve como elemento de convicção em favor do declarante quando em sintonia com o conjunto probatório, mas nunca de forma individual. Tendo em vista que nos autos não há qualquer outra prova que auxilie a convicção nesse sentido, não se pode ter por provada a alegada ameaça ou esbulho à posse dos apelantes em relação ao imóvel.
2. O art. 373, I, do CPC/15 estabelece que incumbe ao Autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que, pelos elementos probatórios coligidos aos autos, não são suficientes para comprovar o esbulho.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.